Tribunal: TJES
Processo: 0003959-81.2010.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 1º, INCISO II, C/C § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 9.455/97 –
ABSOLVIÇÃO
– RECURSO
MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO
–
TORTURA
QUALIFICADA –
POSSIBILIDADE –
PRESENÇA
DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
O
s elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no
art
igo 1
º
,
inciso
II, c/c
o
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
, razão pela qual
se mostra descabida a
absolvição
procedida pelo magistrado sentenciante
. 2. Salienta-se que, nos crimes cometidos às ocultas, como a tortura,
que comumente é praticado
em ambientes onde presentes somente a vítima e seus algozes, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial, ampara a prolação da sentença condenatória.
3.
A jurisprudência
do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
afirma
ser
possível
a condenação com base
em
provas produzidas na fase inquisitorial
, sem que isso represente afronta ao art
igo
155, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, como na hipótese de
prova irrepetível,
situação que ocorre no caso de superveniência da morte da vítima
.
4.
Assim
, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público são suficientes para construir um decreto condenatório
pela prática do crime
de tortura qualificada
,
razão pela qual se
impõe
a
reforma da sentença
.
5
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003959-81.2010.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON SOUZA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003959-81.2010.8.08.0049

AP
ELANTE
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL

APELADO:

ROBSON SOUZA FILHO

APELADO:
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS

APELADO:
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Relatora, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO
ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais, o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que os acusados restem condenados pela prática do crime descrito no
art
igo 1
º
,
inciso
II, c/c
o
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Iniciado o julgamento do presente apelo, a eminente Desembargadora Relatora proferiu voto onde entendeu por
neg
ar provimento ao recurso
ministerial
, sob a alegação de que o conjunto probatório não é suficiente para a condenação. Para tanto destacou “
[...]
que não há qualquer prova judicializada capaz de amparar a condenação.
[...]
”, e que “
[...]
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

Feita esta breve introdução, após analisar o caso concreto, pedindo
venia
a eminente Desembargadora Relatora, penso que a sentença ora objurgada deve ser realmente reformada, no tangente à absolvição dos acusados pelo crime de tortura qualificada praticado em desfavor da vítima Margarete Sales da Mota.

Analisando os autos, observo que o magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, após destacar “
[...] a inexistência de provas judicializadas, produzidas sob a crivo do contraditório e da ampla defesa,
[...]
”, entendeu por bem absolver
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
,
eis que “
[...], apesar de posicionamentos contrários, o depoimento prestado pela vítima na fase pré-processual não pode ser utilizado unicamente para fins de imposição de uma sentença condenatória, já que não fora corroborado por nenhuma outra prova produzida sob a âmbito do contraditório, uma vez que o laudo produzido em Juízo fora baseado em outro que não atesta a ocorrência de tortura.
”.

P
or ser oportuno, destaco que o referido entendimento
restou
acolhido pela
eminente Desembargadora Relatora,
eis que
apoiada n
a previsão
d
o artigo 155, do Código
de Processo
Penal,
o magistrado sentenciante não pode fundamentar sua convicção exclusivamente nos elementos
i
nformativos colhidos na investigação,
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo,
a
pós analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado,
reputo que
o caso
se enquadra em hipótese diversa,
tendo em vista que a oitiva da vítima
Margarete Sales da M
ota,
em juízo se trata de prova irrepetível, prevista na parte final do citado artigo 155, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Sobre o tema
, destaco que de acordo com os ensinamentos de Aury Lopes Junior, na obra Direito Processual Penal, as provas irrepetíveis podem ser classificadas em 03 (três) tipos, quais sejam, a) por sua natureza; b) por circunstâncias específicas, e; c) por circunstâncias supervenientes. Acerca desta última, assim expõe
o mencionado doutrinador
:

c) PROVAS IRREPETÍVEIS POR CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES:
Aqui a prova era normalmente passível de repetição, pois sua natureza não impede e tampouco existe, naquele momento, uma circunstância específica de risco (como a morte, etc.)
. Então ela não é produzida no incidente de produção antecipada porque não há urgência alguma.
Contudo, posteriormente, sobrevêm uma circunstância inesperada e imprevisível que torna essa prova irrepetível. É o caso, por exemplo, de uma testemunha importante que foi ouvida no inquérito. Seu depoimento não integra o processo (pela regra da exclusão do art. 3º-C, § 3º), sendo ela arrolada pelo MP ou pela defesa para ser ouvida na instrução e julgamento. Contudo, quando procurada, descobre-se que ela faleceu. Seu depoimento era uma prova repetível (testemunhal), mas se tornou irrepetível por uma circunstância superveniente (morte). Ela poderá ser admitida? Pensamos que sim, pois ela se tornou irrepetível e pode ser juntada ao processo. Mas a problemática será na valoração dessa prova pelo juiz da instrução, na medida em que produzida no inquérito (com suas restrições de contraditório, defesa, etc.). Portanto, pode ser admitida, mas caberá ao juiz avaliar sua credibilidade e valor probatório
.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO APENAS NO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA IRREPETÍVEL POR MORTE DO DEPOENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A não demonstração da incompatibilidade de entendimentos e da similitude fática entre as demandas torna inviável o conhecimento do recurso interposto com base em divergência jurisprudencial. 2. A tese de que a pronúncia foi baseada em testemunho de "ouvir dizer" não pode ser analisada por este Tribunal Superior, pois não houve emissão de juízo de valor acerca do assunto pela Corte de origem, situação que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 3.
A jurisprudência consolidada no STJ afirma que "é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP" (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 30/10/2017). 4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou o ora agravante por entender haver elemento probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelo depoimento colhido na fase inquisitória.
Além disso, destacou ser o testemunho em questão prova irrepetível, diante da morte do depoente
.
5. Não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois, além de ser possível a pronúncia com base em elementos probatórios colhidos no inquérito, não há evidências nos autos que o testemunho mencionado no acórdão haja sido de "ouvir dizer". 6. Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.609.833/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LIGUAGEM AFASTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À PRONÚNCIA. COLABORADOR QUE FOI OUVIDO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA EM JUÍZO E QUE, POSTERIORMENTE, FALECEU. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NA LEI Nº 12.850/2013, COM AS ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Alegação de nulidade da sentença de pronúncia. Excesso de linguagem não verificado. Necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Motivação como condição de validade da sentença. Preliminar afastada. Decisão que não está lastreada exclusivamente nos elementos do inquérito, tampouco nas declarações de termo de colaboração premiada. Colaborador ouvido em juízo como testemunha e não é corréu no processo. Informações privilegiadas pela posição hierárquica que ocupava na facção criminosa. Conhecimento dos fatos diretamente por seus autores, não se tratando de hearsay testimony. Conjunto probatório congruente com as informações prestadas.
Superveniência, inclusive, de sua morte, tornando a prova irrepetível
. Ausência de ofensa ao art. 4º, §16, da Lei nº 12.850/2013. Para o juízo de pronúncia, basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Conjunto probatório convergente e que empresta viabilidade acusatória, tornando impositiva a pronúncia do réu, com base no princípio in dubio pro societate. A exclusão das qualificadoras só deve ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima mantidas. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS. (TJRS; RSE 0030645-66.2021.8.21.7000; Proc 70085170926; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luciano Andre Losekann; Julg. 24/02/2022; DJERS 02/05/2022).

Assim, e
vidente que os relatos da vítima
durante a fase investigativa
não podem ser ignorados simplesmente em razão de não terem sidos confirmados em juízo,
tendo em vista que
a mesma faleceu antes mesmo do ajuizamento da presente ação penal
, tendo em vista que a Certidão de Óbito de fl. 584, dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664), atesta sua morte no ano de 2014, e que a denúncia em desfavor dos policiais militares
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS

somente foi ofertada
no ano de 2015
(
fls. 02/0
4
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664)
.

Dessa forma, em conformidade com os ensinamentos de
Aury Lopes Junior,
já citados,
deve ser
analisa
da
a credibilidade e
o
valor probatório
dos relatos da vítima em sede inquisitorial
, em conjunto com as demais provas produzidas.

Inicialmente, saliento que a denúncia ministerial de fls. 02/04, dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664), assim narra a suposta prática delitiva imputada aos policiais militares
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
:

[...] que no dia 15 de setembro de 2006, por volta das 07h00min, no interior da antiga delegacia, nas proximidades da Rodoviária desta cidade e Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, os denunciados em epígrafe, em concurso de vontade e unidade de propósitos, torturaram a vítima Margarete Sales da Mota, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais às fls. 22, submetendo quem estava sob sua autoridade a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar um castigo pessoal e de obter maiores informações sobre o transporte da droga por ela realizado.

Aflora dos autos que a vítima estava nas proximidades da BR 262 nesta cidade, quando foi abordada por Policiais Civis, tendo em vista a fundada suspeita de que a mesma estava transportando substância entorpecente.

Ato contínuo, os Policiais levaram Margarete para o antigo prédio da delegacia, que estava abandonado, localizado atrás da Rodoviária desta cidade, onde a mantiveram sob seu poder com emprego de violência e sofrimento físico, desferindo-lhe socos, pontapés e chutes com o fim de obter informações sobre a droga que transportava.

Em depoimento prestado na esfera policial às fls. 70/72 e fls. 93/94, a vítima narrou que ao chegarem à delegacia, o
1º denunciado
(Luiz Fernando Santos de Farias) desferiu-lhe um soco no ouvido direito e na boca.

Disse ainda que o
2º denunciado
(Fábio Loureiro Malheiros) desferiu-lhe um soco no rosto, próximo ao olho direito.

Margarete também afirmou que o
3º denunciado
(Robson de Souza Filho) deu-lhe um chute na virilha e um nas costas e em decorrência deste golpe, urinou nas vestes. Asseverou ainda que o Policial Alex Sandro Serrano de Almeida estava presente, todavia pedia a todo momento para que seus colegas cessassem as agressões.

A vítima narra ainda ter rompido o aparelho dentário em virtude do soco desferido em sua boca, ter os óculos quebrado pelos policiais e ter sido atingida com vários pontapés na região do abdômen.

Consta nos autos que após encontrarem a droga na bolsa da vítima, e depois de inquiri-la, os policiais levaram Margarete para a cidade de Vitória/ES, onde foi autuada em flagrante, bem como realizou o exame de lesões corporais.

Urge destacar que pela análise do laudo de exame de lesões corporais às fls. 22, é possível concluir que os pontos em que foram detectadas as lesões coincidem exatamente com o relato da vítima o que nos leva a dar credibilidade a versão da ofendida.

Por derradeiro, cumpre registrar que os denunciados são Policiais Civis da Delegacia Especializada em Tóxico e Entorpecente com sede em Vitória/ES e estavam nesta cidade em uma operação para apreender as drogas que estavam com Margarete.

Por fim, esclareço que deixo de oferecer denúncia em relação aos demais policiais envolvidos na ocorrência, ante a ausência de indícios de autoria, tendo em vista que a vítima narrou apenas o envolvimento de Fábio, Luiz Fernando e Robson.

Esclareço ainda que, apesar do depoimento da vítima narrar que os policiais se apropriaram de seus bens, não vislumbro nos autos, elementos suficientes que indiquem indícios de autoria e prova da materialidade desta ação delituosa.

Diante do exposto, o
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
denuncia
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS, F
Á
BIO LOUREIRO MALHEIROS e ROBSON SOUZA FILHO
como incursos nas sanções do
artigo 1
º
, inciso II c/c parágrafo 4
º
inciso I da Lei n. 9.455/97
, [...].

Por ser extremamente oportuno, destaco que de acordo com o acervo probatório constante no caderno processual, Margarete Sales da Mota estava sendo investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual policiais civis se deslocaram até o município de Venda Nova do Imigrante, com o intuito de localizar a investigada e, ainda, que eles obtiveram êxito em identificar o momento em que ela descia de um caminhão.

Observo, também, que os policiais civis também lograram êxito em arrecadar substâncias entorpecentes no fundo falso da bolsa que ela carregava na ocasião.

Por ser oportuno, saliento que tais informações constam nos depoimentos dos policiais civis
ROBSON SOUZA FILHO
(fls. 17/18 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664),
F
Á
BIO LOUREIRO MALHEIROS
(fls. 19/20 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664) e Altêmio Luiz de Oliveira (fls. 21/22 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664).

Tendo em vista que as drogas eram trazidas do Paraguai, Margarete Sales da Mota restou denunciada perante a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, conforme se observa às fls. 12/15 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664).

Ao ser interrogada pela magistrada da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 29/36 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664), Margarete Sales da Mota confessou a prática do crime de tráfico de drogas,
mas afirmou que
foi torturada pelos policiais civis que procederam sua prisão
, cujo trecho aqui transcrevo:

[...]; que quando estava parada no ponto de ônibus aguardando o ônibus para Vitória, duas pessoas lhe abordaram e perguntaram seu nome; que disse seu nome e
então os policiais se identificaram como policias e a colocaram num Fiesta azul, e a levaram para uma delegacia abandonada que fica do lado da Rodoviária e então eles torturam a interroganda procurando a droga; que ambos os policiais chutaram a interroganda, puxaram seu cabelo, estragaram seu aparelho, quebraram seu óculos, deram um chute na virilha, sendo que a interroganda chegou a urinar involuntariamente por conta dessa violência; que a interroganda já tinha dito aos policiais que estava com a droga, e não havia necessidade desta violência
; que os policiais exigiram que a interroganda abrisse a bolsa com o fundo falso com as próprias mãos e entregassem a drogas a eles; que então os policiais, após pegarem a droga, colocaram os pertences na interroganda no Fiesta azul, e colocaram a interroganda numa Blazer preta e a trouxeram para a Delegacia de Vitória;
que em Vitória o delegado perguntou-a porque estava
toda molhada e com a boca sangrando, e lhe perguntou se havia uma outra roupa para trocar, e trocou de roupa; que fez exame de Corpo de Delito, mas não sabe o resultado
; [...];
que tem condições de reconhecer os policiais que a agrediram, sendo que foram os policiais que fizeram a prisão em flagrante
;
que quanto ao interrogatório prestado à Polícia Civil, se lembra de ter dito que foi agredida pelos policiais no próprio interrogatório, mas que não chegou a ler o termo prestado, diante da hora tarde
; [...]; que não conhece de nome as testemunhas arroladas pela acusação, mas foi dito pelo Juízo que se tratam dos policiais que fizeram sua prisão, e disse que conseguiria reconhecer os policiais que fizeram sua prisão;
que contra os policiais que fizeram sua prisão tem a dizer que os mesmos lhe agrediram, conforme acima relatado
; [...]

Corroborando as declarações de Margarete Sales da Mota,
destaco que
n
o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 26,

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5020664),
lavrado
menos de 03 (três) horas após
ao Auto de Prisão em Flagrante Delito
, consta a indicação de lesões compatíveis com as narradas por ela
,
in verbis
:

Assim realizada a perícia, passamos a oferecer o laudo que se segue:
Histórico: Alega ter sido agredida hoje. Descrição: Paciente apresentando: 1) Faixa hiperêmica medindo cerca de 6.5 x 2 cm na região retro auricular direita. /2) Hiperemia nas duas hemifaces a tumefação na região malar esquerda. /3) Tumefação na região deltoideana esquerda.
Apresenta também pequenas escoriações antigas na região glútea direita.
QUESITOS: 1º) Sim; 2º) Ação contundente
/ Demais não, salvo complicações. xxx

Ao sentenciar o feito (fls. 37/69 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664), a magistrada da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim determinou a adoção das providências necessárias para apuração dos possíveis crimes denunciados por Margarete Sales da Mota, razão pela qual foi instaurado inquérito policial.

Ao ser ouvida perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil (fls. 77/79 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664), a suposta vítima Margarete Sales da Mota confirmou o teor das declarações prestadas perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, vindo a acrescentar detalhes sobre os fatos ocorridos no dia da sua prisão e da tortura sofrida, além de identificar os responsáveis pelas agressões.

Importante transcrever a integralidade do referido depoimento:

[...]:
com relação aos fatos ora em apuracão a declarante relata que foi presa no dia 16 de setembro de 2006, em Venda Nova do Imigrante, por quatro policiais, em dois veículos descaracterizados
; que saltou de um caminhão um pouco antes da rodoviária de Venda Nova do Imigrante, a fim de despistar possíveis policiais que estivessem esperando por ela; que assim que saltou do caminhão, no qual viera de carona, permaneceu a margem da pista esperando o ônibus, com uma mochila nas costas e a bolsa na mão, onde estava acondicionada a droga apreendida; que do outro lado da rodovia a declarante viu um homem e imediatamente desconfiou que fosse policial; que o homem caminhou em direção a declarante e perguntou se vinha para Vitória e em seguida mandou que a declarante desse um sorriso para ele; que a declarante perguntou o motivo porquê aquele homem pedia que sorrisse para ele quando chegaram mais três,
olharam a tatuagem de um cristo que a declarante tem nas costas e imediatamente a colocaram dentro de um veículo e levaram para uma delegacia nos fundos da rodoviária, informando a declarante que eram policiais civis; que chegando na casa abandonada situada nos fundos da rodoviária, o policial que reconhece como sendo o da identidade policial 4-516 puxou a declarante pelos cabelos de dentro da viatura descaracterizada, desferiu um soco em seu ouvido direito, um soco na sua boca, que rompeu o aparelho dentário da declarante e vários pontapés em sua barriga; que esse policial foi quem mais agrediu a declarante e não esquece a fisionomia dele, pois usava brinco e cavanhaque; que um outro policial que agrediu a declarante reconhece como sendo o da identidade policial 4-924, que desferiu um pontapé nas costas da declarante; que durante as agress
õ
es o óculos da declarante ca
í
ram ao chão e a declarante pediu para apanh
á-l
os; que o policial que reconhece co
m
o sendo o da identidade funcional 4-516 deixo
u
que apanhasse os óculos e logo depois desferiu u
m
tapa, jogando
o
s óculos da declarante no chão e quebrando-o co
m

o
s pés; que e
m
decorrência das agress
õ
es a declarante urinou nas roupas; que u
m
outro policial meio gordinho pedia que
o
s dois poli
ciais
parassem co
m
as agress
õ
es, pois já tinham encontrado a droga, enquanto que o quarto policial, negro, forte, aparentando 35 anos, ficava e
m
pé, rindo e debochando; que colocara
m
a declarante no ve
í
culo descaracterizado e se deslocaram nos dois ve
í
culos at
é
as proxi
m
idades da rod
o
viária; que três ficaram no local e logo depois fizeram u
m
contato telefônico e chegou o policial que reconhece como o da identidade funcional 4-924, conduzindo uma viatura Blaiser, co
m
cofre, onde a declarante fo
i
colocada e se deslocaram para Vitória; que os pertences da declarante ficaram co
m
os policiais sendo, u
m
relógio, u
m
anel de for
m
atura de pedagogia de ouro, u
m
cordão de ouro, urna pulseira de ouro, u
m
sobretudo de couro e a quantia aproximada de R$1.200,00 em dinheiro; que no caminho os polic
i
ais dividira
m
os pertences e o dinheiro da declarante entre eles, sendo que coube uma parte para o policial dá identidade 4-516, ou seja, o cordão, o anel de formatura e uma parte em dinheiro; que os outros dois policiais dividira
m
o dinheiro e a pulseira; que o policial gordinh
o
, branco, que havia pedido para que parassem de bater na declarante, não quis nada dos pertences da declarante; que chegando na delegacia a declarante foi apresentada ao delegado que perguntou o porquê da declarante estar co
m
o olho roxo e a declarante informou que f
ô
ra em decorrências das agress
õ
es sofridas quando de sua prisão; que
o
delegado perguntou p
o
rque estava mo
l
hada e a declarante infor
m
ou que havia urinado na roupa em decorrência das agress
õ
es e o delegado mandou que trocasse de roupa; que fo
i
autuada em flagrante e enca
m
inhada a exames no DML, onde foi exa
m
inada; que assim que saiu do consultório do legista, o policial entrou e a declarante acreditou que ele fosse pedir ao m
é
dico que modificasse o resultado do exame; que os dois policiais, u
m
masculino e outro feminino, que levara
m
a declarante ao DML, n
ã
o fora
m
aqueles que participara
m
da pris
ão
da declarante em Venda Nova do Imigrante; que chegou a delegacia sangrando e
m
decorrência das agress
õ
es sofridas; que das identidades policiais apresentadas 7-216, 4-516, 4-1083, 4-924 e 4-922 a declarante s
ó
reconhece os policiais das identidades 4-516 e 4-924 co
m
o descrito aci
m
a
; que não sabe o nome de nenhum dos policiais; que quando foi abordada a declarante estava sozinha; que perguntado a declarante se deseja acrescentar alguma coisa disse: ‘E as coisas que eles pegaram, eles vão me devolver?’; [...].

Ao ser ouvida em uma segunda oportunidade (fls. 100/101 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664), Margarete Sales da Mota novamente confirmou a identificação dos responsáveis pelas agressões sofridas,
in verbis
:

[...]
que
: comparece nesta Corregedoria escoltada pelos policiais desta divisão, por requisição desta autoridade policial; que apresentadas oito fotos de policiais civis, numeradas de 1 a 8, a declarante reconhece sem sombra de dúvidas o policial da foto de nº. 2como sendo o policial meio gordinho, que na época de sua prisão pedia para os demais policiais pararem de agredi-la e o policial que não ficou com nenhum dos seus pertences apreendidos na época de sua prisão, ou seja, um relógio, um anel de ouro da sua formatura no curso de pedagogia, um cordão e uma pulseira de ouro e um sobretudo de couro e a quantia aproximada de R$ 1.200,00 em espécie; que reconhece o policial da foto de nº. 4 como sendo o policial que mais a agrediu e o responsável por ter quebrado o seu óculos, oportunidade que manifesta o desejo de retificar o seu depoimento de folhas 71/73, para dizer que o policial da ficha de controle de identidade funcional 4-516 também a agrediu mas não foi o responsável por quebrar o seu óculos; que acredita que o policial da foto nº. 3 seja o delegado de policia que lavrou o auto de prisão em flagrante da declarante; que a declarante ressalta que as oito fotos dos policiais que lhe são apresentadas nesta data não lhe foram apresentadas no dia 15 de janeiro de 2009 quando fez o primeiro reconhecimento fotográfico nesta Corregedoria Geral da Polícia Civil; que o policial negro, forte, aparentando 35 anos e que ficou rindo e debochando da declarante no dia da prisão, por estar usando uma touca e óculos escuros, faz com que a declarante tenha dificuldade em reconhecê-lo; que os outros policiais que a declarante disse que dividiram restante do dinheiro e a pulseira foram os policiais da ficha de controle de identidade nº. 4-924 e o policial da foto nº. 4, que lhe está sendo apresentada neste ato; que durante o seu interrogatório pelo delegado de polícia da DETEN, a declarante viu o policial da foto nº 4 com o seu relógio e o anel de formatura do curso de pedagogia nas mãos, e na oportunidade disse ao delegado que aqueles objetos eram seus, mas o delegado apenas disse: “TA FICANDO MALUCA, GAROTA? É SEU, VOCÊ PROVA QUE É SEU?”; que não respondeu as indagações do delegado porque ele mandou que ficasse calada, momento em que o policial aproveitou para sair, mas logo depois esse mesmo policial da foto de nº. 4 retornou, agora com uma touca e óculos escuros; que a declarante chegou a dizer para esse policial a seguinte expressão: “VOCÊ ACHOU QUE EU NÃO IA TE RECONHECER?” e nesse momento o delegado de policia, que acredita ser o da foto de nº 3 gritou mandando que a declarante se calasse; que o policial da ficha de controle de identidade policial nº. 4-516 foi quem lhe deu um chute na virilha e nas costas, o que fez a declarante se urinar; que foi o policial da foto de nº. 4 que lhe deu um soco no ouvido direito e na boca; que foi o policial da ficha de controle de identidade policial nº. 4-924 que lhe deu um soco no rosto próximo ao olho direito; que neste ato a declarante torna conhecimento de que o policial da ficha de controle de identidade policial nº 4-516 se chama Robson de Souza Filho, da ficha de controle de identidade policial nº 4-924 se chama Fabio Loureiro Malheiros; que o policial da foto de nº 4 se chama Luiz Fernando Santos Farias e o da foto de nº 2 Alex Sandro Serrano de Almeida. [...].

Por oportuno, saliento que a defesa de
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
requereu a realização de prova pericial no laudo de lesão corporal da vítima Margarete Sales da Mota, tendo magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante determinado que a Polícia Técnico Cientifica do Estado do Espírito Santo esclarecesse os ferimentos constantes no referido laudo, razão pela qual foi lavrado o documento de fl. 456 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664), expedido pelo Departamento Médico-Legal de Vitória,
atestando a recenticidade das lesõe
s encontradas no corpo da vítima na época da realização do exame pericial
.

Nessa quadra
, é imperioso ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes cometidos às ocultas, como a tortura, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva. 4.
Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AGRG no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). [...]. (STJ; AgRg-HC 711.887; Proc. 2021/0394749-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023),

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. APELAÇÃO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE TORTURA. LEI Nº 9.455/97. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CONDUTA DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA INDICIÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. LIMITAÇÕES. RECONHECIMENTO "POR VOZ". FRAGILIDADE. ESCASSEZ DAS PROVAS JUDICIALIZADAS. RECONHECIMENTO INTRANSPONÍVEL. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas, concretas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito. 2. À luz das disposições contidas na Lei nº. 9.455/1997, extrai-se que o Crime de Tortura só pode ser praticado com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de produzir o resultado sofrimento físico ou mental que é infligido à vítima pelo agente coator, praticado com violência (emprego de força física) ou grave ameaça (violência moral). 3.
Considerando que o Crime de Tortura normalmente é praticado às escondidas, em ambientes restritos onde que presentes somente a vítima e seus algozes, a palavra da vítima deve ser examinada com notável consideração e sopesamento, desde que, inevitavelmente, encontre respaldo em outros elementos de credibilidade existentes nos autos
, o que, contudo, não se verifica na espécie. 4. Conquanto a prova indiciária possa ser utilizada para fundamentar um Decreto condenatório, esta deve estar minimamente subsidiada nas provas colhidas na seara judicial, não bastando para legitimar um édito condenatório com exclusividade, o qual, por força da presunção de inocência e do preceito do in dubio pro reo, exige prova cabal e robusta. 5. O Livre Convencimento do Juízo, na busca das entranhas da verdade criminal, está adstrito à retilínea disciplina constitucional das liberdades e, sobretudo, condicionado à necessária e proba fundamentação judicial acerca dos motivos que germinaram a certeza fundada sobre eventual reconhecimento da responsabilidade penal, não se admitindo, portanto, qualquer condenação se subsistente resquício de dúvidas. [...]. (TJDF; Rec 07225.94-60.2021.8.07.0001; 170.0879; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 18/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023).

In casu
, registro que todos os fatos relacionados a prisão da vítima somente foram acompanhados por ela e pelos próprios policiais civis, inexistindo outras testemunhas.

A
ssim
,
tendo em vista que os relatos da vítima
Margarete Sales da M
ota
restaram confirmados pelo teor
d
o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 26 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664), complementado pelo conteúdo do documento de fl. 456 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664), e que os mesmos somente não foram colhidos em juízo em razão do seu falecimento, tornando-se assim
prova irrepetível,
tenho que
tais elementos se mostram suficientes para embasar uma condenação dos acusados
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS

e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
,
pela prática do crime de
scrito no
art
igo 1
º
,
inciso
II, c/c
o
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
.

Destaco, por oportuno, que apesar dos acusados
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
, em todas as oportunidades que foram ouvidos, terem negado as agressões relatadas pela vítima Margarete Sales da Mota, bem como afirmado que ela foi entregue à autoridade policial sem lesões aparentes, todos afirmaram que ela poderia ter se autolesionado, com o intuito de prejudicá-los.

Nessa quadra, trago à colação as declarações de
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
(fl. 87 e 220 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664):

[...];
que perguntado s
e
houv
e
algu
m
a agr
e
s
são
f
í
sica a abordada r
espondeu qu e n ão houv e nenhuma agressão f í sica ou con strangimento
; que acredita que se houve alguma lesão corporal a mulher foi no trajeto, quando colocada algemada dentro do cofre da viatura; [...];
que perguntado
a
o de
cl
arante se quando d
a
en
trega da presa a
autoridade policial observou algu
ma lesão
em s
eu
o
lho, disse
qu
e
n
ão viu
nenhuma le
são,
mas a presa f
o
i
submetida
a exa
mes no
DM
L e
cas
o
houvesse algu
m
a les
ão
certamente estará d
e
sc
rita
no laudo
;
que pode obse
r
var que os presos envolvidos no t
ráfico de grandes
quantidades d
e
dr
o
ga, como
é
o cas
o
d
a
traficante Margarete, co
stumam
utilizar
o
ar
tifício
de que foram maltratados e con
strangidos
pelos policia
i
s, para desacreditar o bo
m
traba
l
ho desenvolvido, como
último
argumento
; [...].

[...];
QUE, se o laudo c
o
nsta que MARGARETH apresentava les
õ
es, o declarante acredita que ela tenha de auto lesionado para tentar prejudicar o traba
l
ho realizado e tentar se beneficiar de alguma forma
. [...].

Entretanto, observo que o conteúdo das declarações dos acusados, ora apelados, não se mostram suficientes para afastar a responsabilização deles, tendo em vista que constituem mera tentativa infrutífera de tirar a credibilidade das declarações da vítima, que restaram confirmadas pelo teor do laudo de lesão corporal de fl. 26 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664).

Nessa senda, urge salientar que o policial civil Alfredo Vicente Lima do Nascimento, ao ser ouvido em juízo (fls. 535/536 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5020664), afirmou não ter participado da prisão de Margarete Sales da Mota, mas que teria participado da lavratura do auto de prisão em flagrante e, ainda,
que ela não fi
c
ou sozinha em nenhum momento até ser encaminhada ao Departamento Médico Legal, bem como que não
a
viu se autolesionando
,
in verbis
:

[...] respondeu que é colega de profissão dos réus; que trabalhou com os réus por aproximadamente dez anos; que a convivência com os réus não o impede de falar a verdade; que o depoente não foi ouvido na esfera policial; que a testemunha foi arrolada, pela defesa; que não estava presente no dia dos fatos;
que trabalhava na DETEN de Vitória/ES, porém a operação ocorreu na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, e que não participou da operação em Venda Nova do Imigrante; que nada viu da abordagem dos réus a suposta vítima; que teve contato com a suposta vítima na lavratura do flagrante
; que a suposta vítima estava sendo autuada em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas; que se pelo que se recorda a apreensão foi de meio quilo de entorpecentes, mas não sabe dizer se era pasta, maconha ou haxixe;
que não ouviu a conduzida narrar que havia sido agredida
, apesar de agitada e falando muito alto; que na lavratura do flagrante primeiro foram ouvidos os Policias que participaram da operação e, posteriormente, a conduzida, ora vítima;
que foi o depoente quem fez of
í
cio encaminhado a suposta v
í
tima para realizar exame no DML; que n
ã
o a suposta v
í
tima aparentava estar lesionada, no momento em que a viu;
que em nenhum momento a suposta v
í
tima ficou sozinha entre a oitiva da mesma perante o depoente e seu encaminhamento ao DML, para produzir laudo de
l
es
õ
es; que não viu em nenhum momento a suposta v
í
tima se auto lesionando
; que se recorda que a suposta vítima era morena, compleição media, na faixa de aproximadamente 30 a 40 anos, nem gorda nem magra; que a suposta vítima era muito falante; [...].

À luz do exposto, novamente rogando
venia
à eminente Relatora, entendo por divergir da conclusão proferida em seu judicioso voto, razão pela qual conheço do recurso ministerial, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar os apelados,
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
, quanto ao crime previsto no
art
igo 1
º
,
inciso
II, c/c
o
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
.

Passo a dosimetria da pena dos apelados.

1)
ROBSON SOUZA FILHO
:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 1º,
da Lei
nº
9.455/97
, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: verifico que não extrapola a previsão legal;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, restando neutra;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, deixo de desvalorar tal vetor, para não incorrer em
bis in idem
, tendo em vista a caracterização do crime na figura do inciso II, do artigo 1º,
da Lei
nº
9.455/97
;

f) CIRCUNS
TÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem com causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Observo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 1º,
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
, razão pela qual majoro no mínimo previsto, resultando na pena de
02 (dois) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a qual deve restar como definitiva.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

2)
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS
:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 1º,
da Lei
nº
9.455/97
, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: verifico que não extrapola a previsão legal;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, restando neutra;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, deixo de desvalorar tal vetor, para não incorrer em
bis in idem
, tendo em vista a caracterização do crime na figura do inciso II, do artigo 1º,
da Lei
nº
9.455/97
;

f) CIRCUNS
TÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem com causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Observo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 1º,
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
, razão pela qual majoro no mínimo previsto, resultando na pena de
02 (dois) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a qual deve restar como definitiva.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

3)
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 1º,
da Lei
nº
9.455/97
, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE
: verifico que não extrapola a previsão legal;

b) ANTECEDENTES
: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL
: que se reflete na convivência, no grupo e sociedade, ou seja, no relacionamento com seus pares, inexistem elementos nos autos, hábeis a compor tal valoração, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada com neutra;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, restando neutra;

e) MOTIVOS DO CRIME
: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, deixo de desvalorar tal vetor, para não incorrer em
bis in idem
, tendo em vista a caracterização do crime na figura do inciso II, do artigo 1º,
da Lei
nº
9.455/97
;

f) CIRCUNS
TÂNCIA
S DO CRIME
: relacionada com o
modus operandi
, verifico que não extrapola a previsão legal.

g) CONSEQUÊNCIA
S DO CRIME
: também verifico que não extrapola a previsão legal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há como valorar.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, aplico a pena basilar no mínimo legal, ou seja, em
0
2
(
dois
) anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem com causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Observo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 1º,
§ 4º, inciso I,
da Lei
nº
9.455/97
, razão pela qual majoro no mínimo previsto, resultando na pena de
02 (dois) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a qual deve restar como definitiva.

Atendendo ao disposto no artigo 59, inciso III, em combinação com o artigo 33, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto como o inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que absolveu os acusados
ROBSON SOUZA FILHO, LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS e FABIO LOUREIRO MALHEIROS
da prática do crime do art. 1º, II c/c art. 40, I, da Lei 9.455/97, na forma do art. 386, VII do CPP.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação dos réus, alegando que o relato da vítima na esfera policial corroborado pelo Laudo de Lesões é suficiente para a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5185448).

Consta na denúncia que
“
(...)

no
d
ia 15 de setembro de 2006, por volta das 07h
00
min, no interior da an
tiga
delegacia, nas proxi
mi
dades da Rodoviária desta cidade e Comarca de V
end
a Nova do Imigrante/ES, os denunciad
o
s em ep
í
grafe, em concurso de von
tade
e unidade de propósitos, torturaram a v
í
tima Margarete Sales da M
ota
, causando-
l
he as les
õ
es descritas no laudo de exame de les
õ
es corporais
às fls.
22, submetendo quem estava sob sua autoridade a intenso sofrimento f
ísico
, como forma de aplicar
um
castigo pessoal e de obter maiores inforrn2s sobre o transporte da droga
por ela
realizado
(...)”.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para a condenação. Explico.

A vítima, a despeito de seu depoimento prestado perante a Corregedoria de Geral da Polícia Civil onde relatou as agressões sofridas no dia da prisão em flagrante, veio a óbito em 10/07/2014, não sendo, portanto, colhido o seu depoimento em Juízo.

Nenhuma das testemunhas ouvidas nos autos presenciou os fatos ou trouxe qualquer informação a corroborar as acusações contra os réus.

Por sua vez, os réus negaram a prática delitiva.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer prova judicializada capaz de amparar a condenação. De acordo com o art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.

4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(HC n. 691.058/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.) GRIFEI.

Assim, em que pese a gravidade inegável dos fatos e a existência de indícios em desfavor dos réus, verificada a ausência de prova judicializada, deve imperar o princípio do
in dubio pro reo,
mostrando-se correta a sentença absolutória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO d
o recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Eminentes Pares, pedi vista dos autos diante da lúcida divergência apontada pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.

Verifico, em detida análise das questões apontadas, que restou comprovada de forma inconteste a tortura qualificada praticada por
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS

e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS,
em relação à vítima

Margarete Sales da Mota.

Por estas razões, peça vênia à Eminente relatora e acolho a divergência apresentada pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.

É como voto.